Tribunal: CARF
Processo: 15586.720496/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720496/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.380 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
LUCILEIA MARIA UNEIDA ZANON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL
A diferença entre o valor da alienação e o da aquisição do imóvel rural,
consoante o valor da terra nua, considera-se ganho de capital, sujeito a
incidência do imposto de renda. A fiscalização ao identificar a diferença deve
efetuar o lançamento, cabendo ao contribuinte provar a inexistência do fato
gerador, o não ocorreu no presente caso.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA
CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720496/2012-17
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.380 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720496/2012-17

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUCILEIA MARIA UNEIDA
ZANON, contra o Acórdão de impugnação proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Santa Maria- RS (6a Turma da DRJ/BSB), na qual os membros daquele
colegiado entenderam ser improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
A recorrente foi autuada por constatação de omissão de ganhos de capital obtidos na
alienação de participações societárias da pessoa jurídica SOCE – Sociedade Capixaba de Educação
Ltda, CNPJ 27.356.740/0001-11, em virtude da apuração incorreta do custo de aquisição, no ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, no valor total do crédito de R$ 1.804.809,33, somados juros e
multa, deixando de recolher o Imposto de Renda devido pela citada operação, conforme relatório
fiscal de e-fls. 400 a 427.
Segundo informações prestadas pela contribuinte o custo de aquisição por ela
atribuído foi composto das seguintes parcelas (fls. 410):
- Conta garantida Bradesco.........................................R$ 191.797,54
- Banco do Brasil Leasing...........................................R$ 575.460,58
- Conta garantida SICOOB..........................................R$ 796.929,86
- Conta garantida Banco do Brasil...............................R$ 101.946,06
- Banco do Brasil – Empréstimos................................R$ 9.077,31
- Banco do Brasil – Empréstimos................................R$ 64.030,89
- Banco do Brasil – Empréstimos................................R$ 308.374,17
- Banco do Nordeste....................................................R$ 88.349,31
- Conta garantida – BANESTES.................................R$ 6.939.415,32
- Impostos parcelados..................................................R$ 546.548,23

Total do Custo.............................................................R$ 9.621.929,27
Custo Utilizado pela Contribuinte: .............................R$ 9.213.469,27
Irresiganda a recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 716/734,
reproduzindo as razões de primeira instância e alegando, em apertada síntese o seguinte:
a)
A recorrente alienou 100% de sua participação societária na empresa SOCE –
Sociedade Capixaba de Educação Ltda, CNPJ 27.356.740/0001-11, da data de
14/04/2012, apurando e recolhendo o imposto devido no valor R$ 642.979,65;
b)
Em razão da cisão parcial da empresa SOCE com o valor das cotas sociais à
época da alienação avaliadas em R$ 3. 676.140,00, considerado como custo de
aquisição, a quantia excedente apostada de alienação não se constituiu em lucro. Sendo
assim, não obstante a venda de sua participação societária ter atingido a ordem de R$
13.500.000,00 (90% de R$ 15.000.000,00), o valor correspondente à primeira parcela,
R$ 10.000.000,00, foi integrado diretamente ao patrimônio da compradora SOCE-
Sociedade Capixaba de Educação Ltda, ante o alto vulto de passivos que a empresa já
ostentava. O restante da quantia, R$ 5.000.000,00, foi integrado ao patrimônio dos
sócios retirantes vendedores, sendo R$ 4.5000.000,00 o valor que lhe coube;
c) o valor de R$ 10.000.000,00, que foi depositado diretamente na conta da SOCE,
“destinou-se exclusivamente para quitar o seu passivo que agregava diversas obrigações
contabilizadas pela SOCE no montante de R$ 9.213.469,00”. Essa quantia jamais
elevou ou integrou o seu patrimônio (da Contribuinte);
d) o ganho de capital percebido limita-se à quantia de R$ 4.500.000,00, montante que
realmente integrou seu patrimônio e “que corresponde ao acréscimo patrimonial
passível de tributação nos moldes regulamentar do imposto de renda, que autoriza o
regime de caixa para apuração da elevação do patrimônio da pessoa física”.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.380 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720496/2012-17

e) discorre sobre o conceito de acréscimo patrimonial para concluir que, no caso em
pauta, sobre o valor da venda utilizado para quitar dívidas da empresa não houve
ingresso de recursos em seu patrimônio, não podendo haver tributação sobre esse
numerário. Por conseguinte, em relação à parcela de R$ 9.213.469,00, não há que se
falar em ganho de capital e fato gerador para a imposição do imposto de renda;
f) o pagamento de tributo sobre o acréscimo patrimonial da empresa vendida importa
em violação dos princípios constitucionais da pessoalidade e da capacidade econômica,
previstos no art. 145, § 1o, da Constituição Federal;
g) os patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica não podem ser confundidos, pois
se tratam de pessoas distintas. Nesse sentido, não cabe ao Fisco mesclar informações de
forma a “ensejar tributação desenfreada sob total ausência de efetivo recebimento da
pessoa física”;
h) o capital auferido pela pessoa jurídica SOCE – Sociedade Capixaba de Educação
Ltda, por meio da primeira parcela da venda, não pode ser atribuído à pessoa física da
Contribuinte, ante à destinação específica da aludida quantia;
i) na operação em discussão foi adotado o custo efetivo, tendo em vista que a
negociação “foi constituída face às obrigações assumidas que giravam em função do
próprio negócio, cuja finalidade acarretou pelo elevado custo já insuportável face ao
fluxo normal da empresa”;
j) a avaliação da venda foi concatenada ao levantamento do passivo, chegando-se ao
resultado de apuração do lucro societário, ou seja, os compradores assumiram todo o
passivo relativo à transação;
k) conforme documentação apresentada, os valores da venda da participação societária
da SOCE não foram utilizados para integralização de capital das empresas cindendas
RSF Administração Imobiliária Ltda e Sociedade Cristo Rei Educacional Ltda, haja
vista que a integralização de capital ocorreu na forma de bens e obrigações da empresa
cindida, SOCE – Sociedade Capixaba de Educação Ltda. Sendo assim, não há que se
confundir a destinação da primeira parcela da venda da participação societária com a
integralização de capital das empresas cindendas, como quer denotar o relatório de
encerramento fiscal;
Diante do exposto, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e é de competência desse colegiado.
Assim, passo a analisar o mérito.
DO GANHO DE CAPITAL
A autoridade fiscal considerou, após a cisão parcial da empresa alienada, a qual o
recorrente teria direitos de ações, como custo de aquisição o valor de R$ 3.676.140,00, conforme
anotado na alteração contratual lavrada em 14/04/2008 (fls. 30 a 37). Conforme, já descrito pela
decisão de origem, o valor seria o mesmo declarado pelo contribuinte em sua DAA, referente ao
exercício de 2009, sobre operação ocorrida no ano-calendário de 2008.
Aduz o recorrente que o ganho de capital que realmente ingressou em seu
patrimônio foi de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), e que esse seria a
quantia devida pelo acréscimo patrimonial passível de tributação, da qual compreende que
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.380 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720496/2012-17

deveria ser tributado pelo regime de caixa, e entente que seria a efetiva contabilização das rendas
ou rendimentos a partir de sua efetiva disponibilidade econômica.
Quanto a isso a decisão de primeira instância assim considerou:
Conforme item III – Do preço da Compra e da Caução – do Contrato Particular de
Compra e Venda de Quotas Sociais e outras Avencas (fls. 38 a 51), de 14/04/2008, o
valor de alienação das cotas da SOCE foi de R$ 15.000.000,00, sendo a parcela
correspondente à Impugnante de R$ 13.500.000,00, valor que foi atribuído por ela como
preço de venda em seu Demonstrativo de Ganhos de Capital (fls. 139 e 140).
Aduz a recorrente que o valor das suas quotas sociais tem como valor da primeira
parcela correspondente a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo integrado diretamente
ao patrimônio da pessoa jurídica compradora SOCE. Nesse sentido, aduz que o montante de R$
15.000.000.00 (quinze milhões), que corresponderia a 90% de sua cota, foi utilizado para custear
os passivos da cisão, restando a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) aos sócios retirantes
vendedores, totalizando a quantia de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) à
recorrente e os outros R$ 500.000,00 (quinhentos mil) para Saulo Zanos e Fausto Zanon
equitativamente.
Alega que o valor dos dez milhões serviu para quitar o passivo da empresa
receptora na operação de cisão, como por exemplo débitos de leasing, empréstimos e impostos
parcelados totalizando o valor de R$ 9.213.469,00, e que essa quantia jamais integrou o
patrimônio da pessoa física, ora recorrente.
Nesse sentido, transcrevo parte da decisão de piso:
“Acerca da argumentação de que a avaliação da venda foi concatenada ao levantamento
do passivo, chegando-se ao resultado de apuração do lucro societário, ou seja, os
compradores assumiram todo o passivo relativo à transação, trata-se de algo
absolutamente normal no âmbito dessa operação. O valor de uma empresa leva em
consideração seu ativo e seu passivo. Cumpre assinalar que tanto o valor do ativo
quanto o do passivo, separadamente, em nada influenciam a apuração do ganho de
capital decorrente da alienação das participações societárias por parte da pessoa física,
pois o que realmente importa é o valor efetivo da operação.
Se, como neste caso, a empresa a ser alienada possui um passivo de cerca de R$
10.000.000,00, é lógico que essa situação será relevante para fins de definição do valor
de alienação. O que não pode ocorrer é excluir esse montante do valor da venda, para
fins de apuração do imposto de renda a ser pago, sob o pretexto de que tal numerário foi
utilizado exclusivamente para quitar aquele passivo. Trata-se de uma situação existente
na pessoa jurídica que não interfere na alienação da participação societária efetuada
pessoa física, haja vista que, como já esclarecido, os patrimônios de ambas são distintos,
não podendo ser confundidos.
Por sua vez, o custo de aquisição é apurado considerando-se a participação da pessoa
física na sociedade, nos termos dos dispositivos legais reproduzidos anteriormente.
Em suma, no caso em pauta a Contribuinte, ao alegar que destinou R$ 10.000.000,00 do
valor recebido para quitar dívidas da pessoa jurídica, pretendeu que esse montante fosse
excluído da apuração do ganho de capital, ao considerá-lo quase integralmente, R$
9.213,469,27, como custo de aquisição, sendo que não há previsão legal nesse sentido”.
O parágrafo único do art. 10 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro 1995, base legal
do art. 135 do Decreto n° 3.000, de 1999, expressamente referido no auto de infração, in verbis:
Art. 10. ...
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.380 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720496/2012-17

reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Nesse sentido, sem razão a recorrente. O ganho de capital é o resultado positivo
obtido da dedução entre o valor da alienação e o custo da participação societária alienada.
Registra-se que a contribuinte fez, ao interpretar a operação, confusão patrimonial entre PJ e PF.
Alega ainda que a integralização das empresas cindendas foram devidamente
registradas e contabilizadas na operação, na forma de bens e obrigações da cindida, não sendo
vertidos para esse fim quaisquer valores a venda da participação societária.
Entendo que a operação de integralização, apesar de tentar demostrar os aportes
financeiros realizados não deve ser confundida com o ganho de capital obtido pela pessoa física,
ora recorrente.
Assim, tomo as razões da DRJ de origem de decidir, por entender estarem corretas
ao presente caso.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda ou acréscimo
patrimonial , conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A Lei que dispõe sobre o ganho de capital é a seguinte:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A autoridade lançadora lançou os dispositivos ao caso concreto, referente aos arts.
117 a 142, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99, e os arts. 5o, 16, 19 e 27, da Instrução Normativa - IN SRF no 84, de 2001, alterada pela
Instrução Normativa – IN SRF no 599, de 2005, aplicados à época dos fatos geradores, assim
transcritos:
RIR/99
“GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS
Seção I
Incidência
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física
que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei
no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.380 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720496/2012-17

[...]
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
[...]
Custo de Aquisição
Subseção I
Bens ou Direitos Adquiridos até 31 de dezembro de 1991
[...]
Art. 126. Para as participações societárias não cotadas em bolsa de valores, considera-se
custo de aquisição o maior valor entre (Lei no 8.218, de 1991, art. 16, e Lei no 8.383, de
1991, art. 96, § 10):
I - o apurado mediante a atualização monetária, até 31 de dezembro de 1991, do valor
original de aquisição, com a utilização da tabela de índices divulgada pela Secretaria da
Receita Federal;
II - o valor de mercado avaliado pelo contribuinte, utilizando parâmetros como valor
patrimonial, valor apurado por meio de equivalência patrimonial nas hipóteses previstas
na legislação
comercial ou, ainda, avaliação de três peritos ou empresa especializada.
[...]
Subseção III
Bens Adquiridos após 31 de dezembro de 1995
Art. 131. Não será atribuída qualquer atualização monetária ao custo dos bens e direitos
adquiridos após 31 de dezembro de 1995 (Lei no 9.249, de 1995, art. 17, inciso II).
[...]

Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital
ou incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista (Lei no 9.249, de 1995,
art.10, parágrafo único).
[...]
Seção V
Apuração do Ganho de Capital
Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o valor de
alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137 (Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 2o, Lei no 8.383, de 1991, art. 2o, § 7o, e Lei no 9.249, de 1995, art.
17).
[...]
Seção VI
Cálculo do Imposto e Prazo de Recolhimento
Art. 142. O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138, observado o disposto no
art. 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de quinze por cento (Lei no
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.380 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720496/2012-17

8.134, de 1990, art. 18, inciso I, Lei no 8.981, de 1995, art. 21, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 23, § 1o).
Parágrafo único. O imposto apurado na forma deste Capítulo deverá ser pago no prazo
previsto no art. 852.”
IN SRF no 84/2001 alterada pela IN SRF no 599/2005
“Art. 5o Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais.
[...]
Art. 16. Na hipótese de integralização de capital mediante a entrega de bens ou direitos,
considera-se custo de aquisição da participação adquirida o valor dos bens ou direitos
transferidos, constante na Declaração de Ajuste Anual ou o seu valor de mercado.
§ 1o Se a transferência não se fizer pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual,
a diferença a maior é tributável como ganho de capital.
§ 2o No caso de ações ou quotas recebidas em bonificação, em virtude de incorporação
de lucros ou reservas ao capital social da pessoa jurídica, considera-se custo de
aquisição da participação o valor do lucro ou reserva capitalizado que corresponder ao
acionista ou sócio, independentemente da forma de tributação adotada pela empresa.
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
Da Tributação do Ganho de Capital
Incidência
Art. 27. O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de
tributação definitiva, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O cálculo e o pagamento do imposto devido sobre o ganho de capital na alienação
de bens e direitos devem ser efetuados em separado dos demais rendimentos tributáveis
recebidos no mês, quaisquer que sejam.
§ 2o O imposto incidente sobre ganhos de capital não é compensável na Declaração de
Ajuste Anual.
[...]”
Nesse sentido, reproduzo também o Acórdão n.o 2401-005.877, de 04 de
dezembro de 2018, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, da 2a Seção, que diz respeito ao momento
do acréscimo patrimonial, já que a recorrente também alega que não teria tido fruído
financeiramente do depósito realizado por força de condição suspensiva de validade da venda
(quitação do passivo), conforme contrato de compra e venda juntado ao processo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das participações
societárias para o capital social da companhia incorporadora caracteriza alienação
em sentido amplo. A diferença positiva entre o preço efetivo da operação e o
respectivo custo de aquisição das ações constitui ganho de capital passível de
tributação pelo imposto sobre a renda. Há realização de renda no momento em
que a pessoa física recebe as novas participações emitidas pela companhia
incorporadora, tornando-se proprietária das ações.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. MOMENTO DO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. CLÁUSULA DE "LOCK UP".
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.380 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720496/2012-17

A existência de cláusula contratual de restrição temporária à faculdade de
disposição do direito de propriedade do acionista, consistente na obrigação de não
alienar os ativos por determinado lapso temporal, não tem a eficácia de desconstituir a
transferência de domínio por ocasião da incorporação das ações. A situação
jurídica que representa a disponibilidade econômica pela realização de renda
passível de tributação foi definitivamente constituída no momento da transferência
da propriedade das ações, quando restou configurado o acréscimo patrimonial da
pessoa física”.
Assim, entendo que não possui razão a recorrente.
DA MULTA CONFISCATÓRIA.
A multa aplicada seguiu as regras impostas pela legislação, e dela o fiscal não
pode se eximir de aplicar, onde foi imputada a multa de 75%. A multa é vinculada à obrigação
principal, não tendo a fiscalização a opção de não aplicar a multa em questão, em razão da
atuação vinculada, que lhe é atribuída.
Aduz o contribuinte que a multa teria efeito confiscatório. Nesse sentido, aplico a
Súmula CARF no 2, onde diz que o Tribunal Administrativo não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
para não apreciar matéria de inconstitucionalidade de lei, e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se a exigência fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital